Tribunal: TJDFT
Processo: 0703845-13.2017.8.07.0008
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO. CONTRADITÓRIO. DECISÃO. SURPRESA. INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA. ANULAÇÃO DE OFÍCIO. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença que extinguiu o processo com fulcro nos arts. 513, caput, e 924, inc. III, ambos do Código de Processo Civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a sentença violou o art. 10 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 10 do Código de Processo Civil proíbe o Juiz de decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha dado às partes oportunidade de manifestação, ainda que trate-se de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Nulidade da sentença reconhecida de ofício. Apelação julgada prejudicada.

Tese de julgamento: "A sentença que extingue a execução em razão de eventual aprovação de plano de recuperação judicial e novação do débito sem intimar a parte exequente previamente para manifestar-se sobre a questão configura decisão surpresa e deve ser anulada".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1o, 9o, 10 e 85, § 11; CF, art. 5o, LIV e LV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.341.886/SP, Quarta Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 27.5.2019; TJDFT, AI 0712548-78.2022.8.07.0000, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, DJe 10.8.2022; TJDFT, ApCiv 0725605-39.2017.8.07.0001, Segunda Turma Cível, Rel. Des. Sandra Reves, PJe 27.4.2022.